Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Homicídio tentado. Júri. Desclassificação para lesão corporal. Decisão contrária à prova dos autos. Motivos do crime. Confissão. Suspensão condicional da pena. Danos morais. Valor da indenização.

1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma completamente alheia ao que está nos autos. Se encontra respaldo nas provas dos autos – declarações da vítima e exame de corpo de delito --, mantém-se a decisão que desclassificou o homicídio tentado para lesão corporal.

2 - A conduta consistente em agredir a vítima com socos, chutes e cortar a língua dela com alicate, movido pelo sentimento de posse decorrente de relação afetiva que mantiveram, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime.

3 - Se em razão das lesões causadas pelo réu, a vítima ficou com cicatriz no lábio e perdeu, em parte, o paladar, justifica-se a valoração desfavorável das consequências do crime.

4 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se a confissão parcial do réu, em plenário, não influenciou na decisão dos jurados - o réu ficou em silêncio na delegacia e suas declarações em juízo e em plenário tiveram por único objetivo corroborar a tese defensiva de que, apesar de ter agredido a vítima, não provocou lesões nela, o que não foi reconhecido pelo conselho de sentença.

5 - Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, deve ser concedida ao réu a suspensão condicional da pena. A recusa ao benefício poderá ser manifestada pelo réu, perante o juiz da vara de Execuções Penais, na audiência admonitória.

6 – Não dispondo o acusado de condições para arcar com a indenização por danos morais estipulada, recomenda-se reduzi-la ao valor mínimo. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

7 – Apelação provida em parte.